Tribunal: TJSP
Processo: 1004287-63.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços – Autor que adquiriu cruzeiro de viagem fornecido pela ré – Adiamento em razão da pandemia – Ausência de resposta da requerida sobre aceitação da marca das vacinas tomadas pelo autor e sua esposa no país de destino – Impedimento de embarque no navio sob alegação de não aceitação da vacina na Europa – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços – Autor que adquiriu cruzeiro de viagem fornecido pela ré – Adiamento em razão da pandemia – Ausência de resposta da requerida sobre aceitação da marca das vacinas tomadas pelo autor e sua esposa no país de destino – Impedimento de embarque no navio sob alegação de não aceitação da vacina na Europa – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Relação de consumo – Ré que cooperou lealmente com o comprador do seu produto comunicando-lhe o dever de observar as regras de saúde dos destinos visitados, conforme se depreende dos documentos colacionados aos autos – Princípio da transparência (art. 4o, caput, CDC), do qual decorrem, por um lado, o dever de informar do fornecedor, e, por outro, o direito à informação do consumidor, que restou devidamente atendido na hipótese vertente – Dever do viajante de verificar com a antecedência necessária os requisitos para entrada nos países de destino – Ausência de ato ilícito da requerida que justifique o dever de indenizar – Requerida, todavia, que concordou com a disponibilização de carta de crédito ou de reembolso ao consumidor – Opção do demandante pela restituição do valor pago ante a idade avançada e o desinteresse em novo reaproveitamento da reserva – Devolução da quantia integral paga pelo pacote de cruzeiro devidamente atualizada – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.